Tribunal: STF
Processo: MS 34634
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AVOCADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. 



    1. Não conhecimento do recurso na parte em que apenas reitera as alegações da inicial, sem trazer argumentos suficientes para reverter a decisão ora agravada. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que permanece incólume a decisão quando os seus fundamentos não são impugnados.



    2. A alegada “perda de justa causa”, por ter sido aplicada penalidade diversa da prevista na portaria inaugural, foi expressamente tratada na decisão agravada. Já a alegada desproporcionalidade da pena de suspensão não fez parte das razões da inicial, sendo aduzida somente nesta via recursal. Tratando-se a alegação de inovação, não pode ser conhecida neste momento processual.



    3. Agravo interno parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.